Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-40.2022.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. cartão de crédito consignado. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO CLARO E REDIGIDO COM DESTAQUE. FATURAS PORMENORIZADAS. AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO AO DIREITO DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE ACORDO E NOVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO BANCO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.
1. Mesmo reconhecendo a relação consumerista, no que se refere ao cartão de crédito consignado, foi indicado precisamente à contratante o tipo de avença que estava sendo firmada. 1.1. Contrato que gera mensalmente emissão de boleto desde a contratação, em 2017. As faturas e o contrato contêm de forma clara e destacada as informações sobre encargos incidentes pelo não pagamento total do valor, não sendo suficiente para quitação da dívida somente o desconto mínimo no contracheque da autora. 1.2. Não há que se falar em nulidade do contrato por violação do Código de Defesa do Consumidor, porque não houve descumprimento de seus preceitos.
2. Não há que se falar em ilegalidade por dívida que se torna “impagável” com a incidência dos encargos, pois é possível a negociação da dívida, inclusive por meio de novação, que pode permitir a cessação dos encargos de cartão de crédito sobre o valor.
3. Recursos conhecidos. Recurso da autora desprovido. Recurso da ré provido.